Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 803,60 (oitocentos e três reais e sessenta centavos), junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, promovendo a baixa do protesto em nome da parte autora; b) determinar que o banco réu exclua o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e se abstenha de voltar a incluí-lo; c) condenar o banco réu ao pagamento de R$ 1.156,37 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), junto ao Detran/DF, referente aos débitos do veículo FORD FIESTA FLEX 2011/2012 – PLACA JIV0292 – RENAVAM 364117354; d) determinar ao banco réu providenciar, perante o DETRAN/DF, a transferência do veículo FORD FIESTA FLEX 2011/2012 – PLACA JIV0292 – RENAVAM 364117354, para o seu nome ou de terceiros, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e) condenar o banco réu a pagar ao autor a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, nos termos da emenda à inicial (ID 57123612), ajuizou ação em que pretende a condenação do Banco Réu a pagar o valor de R$ 803,60, junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, promovendo a baixa do protesto em seu nome e a retirada de seu nome da Dívida Ativa do Distrito Federal; a pagar a importância de R$ 1.156,37 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), junto ao Detran/DF, com a retirada do veículo FORD FIESTA FLEX 2011/2012 – PLACA JIV0292 – RENAVAM 364117354 de seu nome; a declaração de nulidade do contrato feito em seu nome e a condenação da réu a lhe pagar o valor de R$ 50.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 2011, servidores do Senado Federal tiveram seus dados pessoais furtados e utilizados para aplicação de golpes em instituições bancárias, inclusive para aquisição de veículos. Informou, que em 07/10/2011, registrou boletim de ocorrência na Polícia do Senado, informando que havia recebido ligação de instituição financeira acerca de financiamento de um veículo Ford/Fiesta. Afirmou que, em 15/09/2014, recebeu notificação do DETRAN/DF acerca de processo administrativo em razão do cometimento de diversa infrações. Discorreu que registrou novo boletim de ocorrência, bem como que sofreu a cobrança de multas, IPVA e demais encargos. Destacou que em junho/2023 foi notificado de protesto em seu nome em razão de ausência de pagamento de IPVA, no valor de R$ 803,60, tendo seu nome sido incluído na dívida ativa do Distrito Federal. Pontuou que o veículo possui débitos junto ao DETRAN/DF no valor de total de R$ 1.156,37. Sustentou que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57123642 e 57123643). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57123646).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de ocorrência de prescrição da pretensão de reparação de danos, na existência de inscrição do nome do autor do órgão de proteção ao crédito e na existência de requisitos que justifiquem a redução do valor da indenização. Em suas razões recursais, o recorrente, preliminarmente, suscitou que a pretensão do autor referente à reparação de danos materiais e morais está prescrita, sob o argumento de que o contrato foi formalizado em 10/10/2011 e a ação ajuizada em 06/07/2023. Alega que o autor pretende a devolução de valores descontados de sua conta no ano de 2011. No mérito, sustenta que o valor da indenização por danos morais não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se encontra em descompasso com a jurisprudência. Argumenta que não está na posse do veículo, restando inexequível o cumprimento da obrigação de fazer relativa à transferência do bem junto ao DETRAN/DF, em razão da impossibilidade de realização de vistoria. Requer a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento da prescrição, a revogação da obrigação de baixa de restrição e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a determinação de expedição de ofício ao DETRAN/DF, para transferência do veículo.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A pretensão de reparação civil ou de ressarcimento de enriquecimento sem causa, prescreve em 3 (três) anos, conforme artigo 206, §3o, inciso IV e V, do Código Civil. No caso, o autor pretende a cobrança de IPVA e despesas do veículo junto DETRAN/DF referente aos anos de 2022 e 2023 (ID 57123607 e 57123612, p. 8) e não o ressarcimento de valores descontados de sua conta no ano de 2011 como alegado pelo recorrente. A ação foi ajuizada em 06/07/2023, portanto, dentro do prazo prescricional de 3 anos.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, ainda que não tenha sido comprovado que houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, restou demonstrado que o autor sofreu protesto indevido em razão de IPVA, bem como que seu nome foi incluído na dívida ativa do Distrito Federal. Cabe, portanto, ao banco recorrente, reparar os alegados danos morais suportados pelo autor, além de promover a eventual retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além da quitação de taxas perante o Cartório de Protestos.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
10. Incabível, por ora, a determinação de substituição da obrigação de fazer de transferência do veículo por expedição de ofício ao Detran, pois é dever da instituição financeira, que tinha ciência da contratação fraudulenta desde 2014 (ID 57123230, p. 5) e protelou a solução do problema, promover a referida transferência do bem junto ao órgão de trânsito. Logo, não cabe a transferência de sua obrigação para as secretarias dos juízos. Acaso comprovada inexequibilidade da medida em sede de cumprimento de sentença, a obrigação fixada poderá ser revista.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para minorar valor da condenação da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
12. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.